Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FUNDADA SUSPEITA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. EMBARGOS PROVIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo da Defesa para absolver o réu do delito previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal e, mantendo sua condenação como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, reduzir a pena definitiva para 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise das circunstâncias da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do acusado.
III. Razões de decidir:
3. Embora a douta Defesa nos presentes embargos tenha apresentado tese nova, não arguida na apelação criminal, iniludível que a apelação devolve toda a matéria apreciada em primeiro grau e, assim, a matéria deve ser analisada.
4. A decisão de abordagem foi pautada por uma concatenação de múltiplos elementos objetivos e concretos, que, somados e analisados em seu contexto, ultrapassaram a mera impressão subjetiva.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração providos, sem, contudo, alterar o julgado.